Tribunal: TJSP
Processo: 0009737-33.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica – Preliminar cerceamento de defesa afastada – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Regime inicial aberto – Recurso parcialmente provido.